Tribunal: STF
Processo: ARE 1481061
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Santo André, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ - APOSENTADORIA ESPECIAL - EXONERAÇÃO - Pretensão de anulação do ato administrativo de exoneração com a reintegração ao cargo e pagamento de todas as verbas remuneratórias devidas, bem como indenização por dano moral - Sentença de parcial procedência Manutenção Servidor admitido pela CLT Inaplicabilidade de previsão de vacância de cargo dirigida a servidores estatutários Ilegalidade de exoneração determinada pela aposentadoria Proibição do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91 dirigida à percepção de aposentadoria especial, e não à continuidade de contrato de trabalho – Inteligência da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 709 Restabelecimento do vínculo com a Municipalidade e pagamento dos vencimentos durante o período de afastamento involuntário Ilegalidade que não deve prejudicar o autor Precedentes Sentença mantida Apelo do Município e remessa necessária desprovidos.”  



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 37, II, XVI, XVII e § 10, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do paradigma do Tema 606 da repercussão geral, esta Suprema Corte assentou que “a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º”. Esta é a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Direito Constitucional. Processual. Administrativo. Tema nº 606 da sistemática da Repercussão Geral. Competência da Justiça Federal. Reintegração de empregados públicos. Empresa de Correios e Telégrafos. (ECT). Dispensa em razão de aposentadoria voluntária. Extinção do vínculo. EC nº 103, de 2019. Cumulação. Proventos e vencimentos. Recurso ordinário não provido. 1. Trata-se, in casu, de empregado público da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) que impetrou mandado de segurança em face de ato mediante o qual o Secretário Executivo do Conselho de Coordenação de Empresas Estatais e do Presidente da ECT determinou o desligamento dos empregados aposentados que se mantinham na ativa, nos termos da MP nº 1523/1996. 2. Compete à Justiça Federal processar e julgar ação cujo objeto seja a reintegração de empregados públicos dispensados em virtude de aposentadoria espontânea, bem como a cumulatividade de proventos com vencimentos, o que difere, em essência, da discussão acerca da relação de trabalho entre os empregados e a empresa pública, afastando-se a competência da Justiça do Trabalho. 3. Segundo o disposto no art. 37, § 14, da CF (incluído pela EC nº 103, de 2019), a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública cujo tempo de contribuição houver embasado a passagem do servidor/empregado público para a inatividade, inclusive quando feita sob o Regime Geral de Previdência Social. 4. A mencionada EC nº 103/19, contudo, em seu art. 6º, excluiu da incidência da regra insculpida no § 14 do art. 37 da Constituição Federal as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de sua entrada em vigor, sendo essa a hipótese versada nos autos. 5. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional-administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da Justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do art. 37, § 14, da CRFB, salvo para as aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/19, nos termos do que dispõe seu art. 6º.’ 6. Recursos extraordinários não providos.” (RE 655283, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 02.12.2021)  



    Na hipótese dos autos, a aposentadoria do recorrido foi concedida em 12.8.2015 (edoc. 10 - fl. 01), antes, portanto, da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Inviável, por seu turno, a aplicação da tese firmada no Tema 1.150 da repercussão geral, que não trata de empregados, mas de servidores públicos. Inaplicável, ainda, o Tema 709, uma vez que a presente demanda não trata da “possibilidade de percepção do benefício da aposentadoria especial na hipótese em que o segurado permanece no exercício de atividades laborais nocivas à saúde”, mas, sim, do pedido de reintegração do recorrido, demitido pelo Município em razão da aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente